Tribunal: TJSP
Processo: 1000740-95.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
VOTO No 33.649

Instrumento particular de confissão de dívida oriundo de débito condominial. Ação de execução. Embargos à execução. Alegação de vício de consentimento suscitada apenas na apelação. Inovação processual. Vedação pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 1.014 do CPC.
Embargos à execução fundados em excesso de execução. Ausência de indicação do valor devido ou de

Ementa:
VOTO No 33.649

Instrumento particular de confissão de dívida oriundo de débito condominial. Ação de execução. Embargos à execução. Alegação de vício de consentimento suscitada apenas na apelação. Inovação processual. Vedação pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 1.014 do CPC.
Embargos à execução fundados em excesso de execução. Ausência de indicação do valor devido ou de apresentação de demonstrativo do débito. Rejeição liminar imposta pelo art. 917, §4o, I, do CPC.
Incabível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, se não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
Recurso improvido, com observação, rejeitada a arguição de litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000740-
95.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante OLAIR JESUS
DOS
SANTOS
FILHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL MOGILAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, rejeitada a arguição de litigância de má-fé. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-95.2018.8.26.0361 -Voto no 33.649
2
Comarca: MOGI DAS CRUZES – 2a VARA CÍVEL
Apelante: OLAIR JESUS DOS SANTOS FILHO
Apelado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MOGILAR
MM. Juiz Prolator: Domingos Parra Neto
VOTO No 33.649
Instrumento particular de confissão de dívida oriundo de
débito condominial. Ação de execução. Embargos à
execução.
Alegação
de
vício
de
consentimento
suscitada apenas na apelação. Inovação processual.
Vedação pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art.
1.014 do CPC.
Embargos à execução fundados em excesso de
execução. Ausência de indicação do valor devido ou de
apresentação de demonstrativo do débito. Rejeição
liminar imposta pelo art. 917, §4o, I, do CPC.
Incabível a aplicação de penalidade por litigância de má-
fé, se não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no
art. 80 do CPC.
Recurso
improvido,
com
observação,
rejeitada
a
arguição de litigância de má-fé.
A r. sentença de fls. 133/136, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC,
condenando o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios de R$1.000,00, acrescidos de correção monetária, a
partir da condenação, e de juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão
(art. 85, §16, do CPC), com a ressalva da gratuidade processual que lhe foi
deferida (fls. 18).
Opostos embargos de declaração pelo embargante, foram
eles rejeitados (fls. 138/141 e 149/150).
Apela o embargante (fls. 152/159). Alega que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-95.2018.8.26.0361 -Voto no 33.649
3
reconhece a dívida exequenda e que, até a presente data, não obteve qualquer
informação acerca do débito. Sustenta que foi coagido a assinar o instrumento
particular de confissão de dívida, pois, do contrário, seria despejado do imóvel.
Ressalta que procurou resolver a questão administrativamente, mas não obteve
êxito. Aduz que o apelado não possui qualquer documento que comprove o
efetivo débito, tampouco a evolução da dívida. Assevera que o apelado se
recusou a entregar-lhe os documentos que comprovam o valor do débito, os
quais são de interesse comum das partes. Releva que não há nos autos planilha
detalhada do débito. Argumenta que o título não é líquido, uma vez que não se
sabe como se chegou ao valor pleiteado nos autos. Defende que há excesso de
execução, o que gera o enriquecimento ilícito do apelado. Aduz a inclusão nos
cálculos do débito das custas judiciais, não obstante lhe tenham sido concedidos
os benefícios da justiça gratuita, bem como a inclusão de cláusula penal de 20%
e de multa contratual de 2%. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 162/166). O apelado pugna pela
aplicação das penas pela litigância de má-fé.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de execução de instrumento
particular de confissão de dívida, oriundo de débito condominial, na qual o
exequente alega ser credor da quantia de R$2.477,23, atualizada até maio de
2017 (fls. 42/44).
Acompanhou a inicial o termo de confissão da dívida e o
demonstrativo do débito (fls. 45/47).
Sob a alegação de inexistência nos autos de planilha
detalhada do débito e de excesso de execução, o executado opôs embargos, os
quais foram julgados improcedentes, resultando no recurso ora em exame.
De início, cabe o registro de que a arguição de coação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-95.2018.8.26.0361 -Voto no 33.649
4
executado configura inovação processual, vedada pelo ordenamento jurídico (art.
1.014 do CPC).
De todo modo, o suscitado vício do consentimento não foi
demonstrado, não bastando, para tanto, a mera alegação de que, se não
assinasse o termo de confissão de dívida, seria despejado do imóvel.
Enfim, inexistindo nos autos prova de que tenha havido
coação, não há cogitar de anulabilidade do negócio jurídico, ao qual o executado,
maior e capaz, anuiu livre e conscientemente.
No que se refere ao excesso de execução, nos termos do
art. o art. 917, §3o, do CPC, o devedor, quando o alega, deve declarar de
imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e
atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à
execução. Contudo, desse ônus o executado não se desincumbiu.
Anote-se que, no termo de confissão de dívida, o executado,
na condição de herdeiro do apartamento no 13, do bloco B, do Condomínio
Residencial Mogilar, reconheceu ser devedor da quantia de R$1.976,30, referente
às despesas condominiais dos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2016, bem como de janeiro e fevereiro de 2017. Obrigou-se, assim,
ao pagamento da aludida quantia em três parcelas sucessivas de R$658,77.
Ficou estabelecido, ademais, que o inadimplemento implicaria o vencimento
integral e antecipado do débito, com a inclusão de multa de 2%, juros de mora de
1%, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios de 20% do
total dívida (fls. 46/47).
De acordo com o cálculo do exequente, a dívida confessada
pelo executado de R$1.976,30, acrescida de atualização monetária, juros de
mora, multa contratual e honorários advocatícios, perfazia, em maio de 2017, o
montante de R$2.477,23 (fls. 45).
O devedor, no entanto, mesmo ciente do cálculo do credor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000740-95.2018.8.26.0361 -Voto no 33.649
5
limitou-se a sustentar, genericamente, excesso de execução, sem impugnar a
planilha de débito apresentada, que teria sido elaborada de acordo com os
termos estabelecidos no instrumento particular de confissão de dívida.
No mais, cumpre observar que o deferimento do pedido de
justiça gratuita apenas suspende a exigibilidade do ônus da sucumbência, e não
do pagamento da dívida exequenda, nos termos do art. 98, §1o, do CPC,
inexistindo, portanto, óbice à inclusão no cálculo do débito dos encargos
moratórios estabelecidos no ajuste. Assim, neste momento processual, na forma
do §3o, do supramencionado dispositivo legal, não podem ser pleiteados do
executado somente as verbas sucumbenciais, nas quais estão incluídas as
custas processuais.
Por fim, incabível a aplicação de penalidade por litigância de
má-fé, porque não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
Ante o exposto, rejeitada a arguição de litigância de má-fé,
nego provimento ao recurso, com observação. Com fundamento no art. 85, §11,
do CPC, elevo os honorários advocatícios de sucumbência para R$1.200,00,
observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo ordenamento jurídico, por ser o
embargante beneficiário da justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator